Tribunal: TJSP
Processo: 1033435-44.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO MORAL. Compra e venda de veículo usado anunciado em "site" na "Internet" ("Facebook"). Compradora demandante que alega ter adquirido o veículo VW Gol, ano 2014, modelo 2015, mediante contato virtual com Edemir, terceiro estranho à lide, como intermediador de Jerônimo, proprietário do bem, fazendo a transferência bancária do preço na quantia de R$

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO MORAL. Compra e venda de veículo usado anunciado em "site" na "Internet" ("Facebook"). Compradora demandante que alega ter adquirido o veículo VW Gol, ano 2014, modelo 2015, mediante contato virtual com Edemir, terceiro estranho à lide, como intermediador de Jerônimo, proprietário do bem, fazendo a transferência bancária do preço na quantia de R$ 19.000,00 para Raquel, indicada por Edemir, tendo havido recusa do proprietário à tradição do veículo pelo não recebimento do preço. SENTENÇA de parcial procedência contra a demandada Raquel Santos Proença e de improcedência em relação aos demandados Jerônimo Soares Pereira, Maria Nunes Pereira e Athos Souza. APELAÇÃO da autora, que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa, insistindo no mérito pela integral procedência da Ação contra todos os demandados. EXAME: Cerceamento de defesa não configurado, circunstância que afasta a pretendida anulação da sentença. Acervo probatório que revela o golpe perpetrado por terceiro estranho à lide, indicado como Edemir José, e por Raquel, que foi citada fictamente por não ter sido encontrada, mas que foi condenada ao reembolso do valor desembolsado pela autora e também ao pagamento de indenização moral de R$ 5.000,00, além das verbas sucumbenciais. Compradora demandante que se apressou em concluir a aquisição do veículo indicado, mediante tratativas com o intermediador "golpista", efetuando o depósito do preço do veículo em valor bem inferior ao de mercado, na conta bancária da correquerida Raquel, pessoa sem qualquer relação com as tratativas da compra e venda, que por sua vez não repassou o crédito ao proprietário do bem, causando a recusa da tradição do veículo por parte de Jerônimo para a autora. Correqueridos Jerônimo, Maria e Athos, que, por outro lado, seguiram as orientações do terceiro "golpista", tanto que retiraram a propaganda original do veículo do "site" de anúncios, deixaram de informar à autora o valor correto da compra e venda e concordaram com o pagamento do preço mediante transferência eletrônica para a conta bancária informada pelo terceiro, de titularidade da correquerida Raquel, sob a promessa de posterior repasse para a conta da correquerida Maria, esposa do correquerido Jerônimo. Elementos constantes dos autos que permitem concluir que, tanto a autora, quanto os requeridos Jerônimo, Maria e Athos, foram vítimas de golpe perpetrado por terceiro estranho à lide, mas também que a conduta de ambos os lados da relação de compra e venda contribuiu para a efetivação do golpe. Prejuízo material que haveria de ser, portanto, compartilhado entre as partes diretamente envolvidas no negócio. Solução, contudo, que se mostra inviável no caso vertente, diante da prévia condenação da correquerida Raquel ao reembolso integral do valor desembolsado pela autora, condenação essa que não admite redução ou afastamento, por força da vedação à "reformatio in pejus", e que também não pode coexistir com a pretendida condenação dos correqueridos Jerônimo, Maria e Athos ao pagamento da metade da quantia transferida para Raquel, vez que o eventual acolhimento desse pedido confirmaria a situação privilegiada conferida à autora, decorrente do reconhecimento do direito à restituição integral do valor transferido, mas dessa vez em prejuízo dos correqueridos indicados, hipótese que se revela incompatível com a concorrência de culpas ora reconhecida. Condenação apenas da correquerida Raquel ao pagamento da indenização material arbitrada na r. sentença apelada que, aliás, é medida suficiente para a reposição da autora ao "status quo ante", deixando-a em situação equivalente à dos correquerridos Jerônimo, Maria e Athos. Eventual condenação desses correqueridos ao reembolso da metade do desfalque que implicaria, outrossim, o reconhecimento de solidariedade pelo pagamento da dívida em relação à correquerida Raquel, mas só até a metade do valor da condenação a ela imposta na sentença. Hipótese que configuraria afronta ao artigo 264 do Código Civil, que prevê a solidariedade em relação à dívida toda. Verba honorária sucumbencial devida aos Patronos dos correqueridos Jerônimo, Maria e Athos, que deve ser majorada para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*